Tribunal: TJDFT
Processo: 0713153-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713153-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: AGUIAR DE PÁDUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BRUNA CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALUGUÉIS PENHORADO. LEVANTAMENTO DE VALOR POR EMPRESA QUE ADMINISTRA OS IMÓVEIS DO AGRAVANTE. LEVANTAMENTO INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento que tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença pela qual determinado ao agravante, no prazo de cinco dias, depositar, em conta judicial vinculada, o valor levantado pela preposta do agravante relativo aos aluguéis já penhorados nos autos. 2. A discussão quanto à penhora dos aluguéis é matéria preclusa, porquanto foi deferida a penhora e a executada apresentou impugnação. Contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora não houve interposição de recurso. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”). 3. Dada a preclusão da determinação da penhora dos aluguéis, o que se discute aqui é somente a determinação do Juízo no sentido de a “executada intimada a depositar, no prazo de 05(cinco) dias, em conta vinculada ao presente feito, o valor de R$ 120.000,00, levantado no processo retro mencionado, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça.” 4. E, com relação à determinação do Juízo de depósito da quantia levantada, nenhuma incorreção se verifica. De acordo com os documentos dos autos, a Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME figurou como locadora do bem (na condição de administradora do imóvel) e levantou a quantia depositada no bojo da ação revisional. Contudo, Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME somente administrava o imóvel; portanto tal quantia era, na verdade, do contratante da administração do imóvel (GRUPO OK). Nesse contexto, ainda que tenha sido levantado o valor pela preposta/administradora do imóvel (Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA – ME), cabe ao executado depositar a quantia, na forma determinada pela decisão agravada, já que tinha pleno conhecimento de que os aluguéis estavam penhorados. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à correta aplicação do disposto nos artigos 49-A do Código Civil, 855 e 860, ambos do CPC, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030